Tribunal: TJBA
Processo: 8072124-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072124-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JURANDIR JOSE CERQUEIRA DANTAS JUNIOR e outros Advogado(s): DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DE BEM IMÓVEL – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO”. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DE TESES JÁ EXAMINADAS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de execução extrajudicial. Os embargantes alegam omissão e equívoco quanto à notificação do leilão extrajudicial do imóvel, requerendo efeito modificativo com a suspensão dos atos de alienação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, passíveis de correção por embargos de declaração; (ii) é cabível efeito modificativo para concessão de tutela recursal; (iii) há conduta protelatória que justifique a imposição de multa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não foi identificada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 4. O acórdão impugnado examinou todos os pontos relevantes da controvérsia, concluindo que os agravantes tiveram ciência inequívoca dos leilões e que a consolidação da propriedade observou as exigências legais. 5. Os fundamentos da decisão embargada basearam-se em documentos dos autos e na jurisprudência do STJ, especialmente no entendimento de que é desnecessária intimação pessoal quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor. 6. Verifica-se tentativa de rediscussão do mérito por meio dos aclaratórios, o que não se admite. A reiteração das teses já enfrentadas no julgamento anterior revela caráter manifestamente protelatório dos embargos. 7. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa por litigância protelatória. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material; 2. Caracterizado o uso protelatório dos embargos de declaração, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei 9.514/1997, art. 27, § 2º-A. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1699793/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8072124-87.2024.8.05.0000, sendo embargante Jurandir Jose Cerqueira Dantas Junior e outros e, embargado, Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator